Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-79.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REEXAME DO MÉRITO (Acórdão n. 1008497) À LUZ DO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.040, II, 1a parte): TEMA 864. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTO: INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. CONCESSÃO DE REAJUSTE, VANTAGENS, REVISÃO OU AUMENTO DOS VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO. PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). NÃO OBSERVÂNCIA: EXPECTATIVA DE DIREITO. STF: RE n. 905.357/RR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ARTIGOS 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64. RECURSO PROVIDO.
I. Após o julgamento colegiado ao recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL (improvido), o Ente Federativo interpôs recurso extraordinário, quando então adveio o sobrestamento do curso processual, em virtude de decisão interlocutória do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 RR, o qual então foi definitivamente julgado, e com repercussão geral (tema 864).
II. Determinada a devolução dos autos pela Presidência da Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT, para reanálise da decisão colegiada (Acórdão n. 1008497). O assunto aqui versado corresponde ao tema 864 da sistemática da repercussão geral (RE 905.357/RR).
III. Reexame do processo de acordo com esse acórdão paradigmático (CPC, Art. 1.040, II, 1a parte):
A. Carreira de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Vencimentos reajustados em três parcelas anuais, por força da Lei Distrital n. 5.190/2013, mas cujo pagamento teria sido suspenso pelo DISTRITO FEDERAL, em setembro de 2015, diante da alegada situação (deficitária) financeira-orçamentária do Ente Federativo.
B. A matéria originariamente devolvida pelo DISTRITO FEDERAL à Turma Recursal estaria centrada na falta de prévia dotação orçamentária ao pagamento do reajuste, o que violaria diversas normas (CF, Artigo 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, Artigo 15; Lei de Responsabilidade Fiscal, Artigos 16, 17, 21, 22 e 23 e Lei Distrital n. 5.389/2014).
C. O Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante (RE 905357/RR – Tema 864), firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
D. Em que pese o enunciado da Corte Suprema ter feito menção à “revisão geral anual da remuneração”, o acórdão paradigma consigna expressamente: “(...) Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente: “[...] 4. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição do Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ 26.05.2000]. 5. Segurança denegada”. (AO 1339/MA, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe. 25/10/2006).” (realce nosso).
E. Além disso, a Suprema Corte teria feito expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n.101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao Artigo 21 (“É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”).
F. Nesse quadro, deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Inteligência dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64.
G. No caso concreto, não se desconsidera que a Lei n.5.190/2013 possa ter preenchido o requisito de autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) à concessão do reajuste dos vencimentos em três parcelas anuais, bem como uma ou duas dessas parcelas já possam ter sido incrementadas nos contracheques. No entanto, não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
H. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legitima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores.
I. Recurso inominado do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.